Tribunal: STJ
Processo: 0000266-55.2016.8.19.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019463 - RJ (2025/0304269-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELCIO LUIZ CONSTANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: ADRIANE CAROLINE VIANA SAMPAIO - RJ232245
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LUCIANO BOGADO PEREIRA FERNANDES - RJ104376
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DE
DÉBITO
C/C/
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de desconstituição de
débito c/c/ indenizatória por danos materiais e morais, objetivando declaração
de inexistência de débito, a condenação da ré ao pagamento de R$783,92 a
título de dano material e R$5.000,00 a título de dano moral. Na sentença,
julgou-se os pedidos procedentes. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. O valor da causa
foi fixado em R$ 9.407,04 (nove mil, quatrocentos e sete reais e quatro
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria
relacionada ao cerceamento de defesa, vai de encontro às convicções do
julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os
dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame
Documento eletrônico VDA53264283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bbeee84c-f67e-4b87-9972-f68e030ebb14

desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito
estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do
STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:49:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: bbeee84c-f67e-4b87-9972-f68e030ebb14

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019463 - RJ (2025/0304269-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ELCIO LUIZ CONSTANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS
: ADRIANE CAROLINE VIANA SAMPAIO - RJ232245
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LUCIANO BOGADO PEREIRA FERNANDES - RJ104376
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DE
DÉBITO
C/C/
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de desconstituição de
débito c/c/ indenizatória por danos materiais e morais, objetivando declaração
de inexistência de débito, a condenação da ré ao pagamento de R$783,92 a
título de dano material e R$5.000,00 a título de dano moral. Na sentença,
julgou-se os pedidos procedentes. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais. O valor da causa
foi fixado em R$ 9.407,04 (nove mil, quatrocentos e sete reais e quatro
centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria
relacionada ao cerceamento de defesa, vai de encontro às convicções do
julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os
dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame
Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito
estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do
STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE
DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TOI.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA: CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR À PARTE
AUTORA A QUANTIA DE R$10.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS;
DETERMINAR A DESCONSTITUIÇÃO DO TOL/CARTA N. 2015/9682 E 2015/14781;
CONDENAR A PARTE RÉ A SE ABSTER DE INSCREVER OS DADOS DA PARTE
AUTORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO PELO TOI REFERIDO NO
ITEM 2, SUPRA, SOB PENA DE MULTA COM VALOR E PERIODICIDADE A SEREM
OPORTUNAMENTE ESTABELECIDAS; CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR À
PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$1.048,58, JÁ COM A DOBRA LEGAL, A TÍTULO
DE DANOS MATERIAIS. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE RÉ. RELAÇÃO DE
CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PERÍCIA QUE, EMBORA AFIRME
ERRO NOS PROCEDIMENTOS DA CONCESSIONÁRIA, APRESENTA PLANILHA DE
CONSUMO ESTIMATIVO MENSAL COM BASE NA CARGA INSTALADA, NA QUAL
APONTA CONSUMO DE 223,05 KWH, BASTANTE SUPERIOR AO COBRADO PELA
CONCESSIONÁRIA. DA LEITURA DAS TELAS APRESENTADAS PELA PARTE RÉ, É
POSSÍVEL CONSTATAR REGISTRO DE CONSUMO DE 126KWH, EM JULHO/2014,
90KWH, EM AGOSTO/2014; 14KWH, EM MARÇO/2015, 27KWH, EM ABRIL/2015,
22KWH, EM MAIO/2015, 14KWH, EM JUNHO/2015, 7KWH, EM JULHO/21015, 7KWH,
AGOSTO/2015, 11 KWH, EM SETEMBRO/2015 E 12KWH, EM OUTUBRO DE 2015. A
CELERIDADE EXIGIDA ATUALMENTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇO IMPÕE A
EFETIVAÇÃO DE CONTATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ATRAVÉS
DE SISTEMAS INFORMATIZADOS OU POR VIA TELEFÔNICA. AS INFORMAÇÕES
EXTRAÍDAS DESTE SISTEMA VALEM COMO MEIO DE PROVA. OS REGISTROS DE
CONSUMO LIDOS PELA CONCESSIONÁRIA RÉ SÃO BASTANTE INFERIORES AO
CONSUMO ESTIMADO PELO PERITO, DEVENDO SER OBSERVADO QUE O
CONSUMO DEVE SER VERIFICADO POR QUANTIDADE DE KWH/MÊS, E NÃO
PELO VALOR DAS FATURAS. VERIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA A
Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO, EM CUMPRIMENTO À RESOLUÇÃO 414/10 DA
ANEEL, FORAM LAVRADOS OS TERMOS DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO EM
BUSCA
DA
RECUPERAÇÃO
DA
CONTRAPRESTAÇÃO
PELO
SERVIÇO
EFETIVAMENTE UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. OS ELEMENTOS CONSTANTES
DOS AUTOS AUTORIZAM A CONCLUSÃO PELA REGULARIDADE DA
LAVRATURA
DO
TOI
E
DA
COBRANÇA
DELE
DECORRENTE
E,
CONSEQUENTEMENTE, PELA INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO
A AMPARAR OS PEDIDOS CONTIDOS NA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA AÇÃO E, INVERTENDO-SE
O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, CONDENAR O AUTOR NO PAGAMENTO DAS
CUSTAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O
VALOR DA CAUSA, DEVENDO SER OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA
CONCEDIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

O acórdão recorrido enfrentou controvérsia atinente a relação de consumo de
fornecimento de energia elétrica, envolvendo a lavratura de Termos de Ocorrência e
Inspeção (TOIs), recuperação de consumo e pretensões indenizatórias. A Vigésima
Segunda Câmara de Direito Privado, sob relatoria da Desembargadora, concluiu pelo
provimento da apelação da concessionária e pela improcedência integral dos pedidos
autorais. No percurso decisório, a relatora assentou que a responsabilidade do fornecedor é
objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas que ao
consumidor incumbe prova mínima dos fatos constitutivos (artigo 373, I, do Código de
Processo Civil 2015 –
, consoante a Súmula 330 do Tribunal de Justiça do
CPC/2015)
Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Pontuou que as telas e registros extraídos dos sistemas
informatizados da concessionária constituem meio de prova, que devem ser valorados à luz
do consumo em kWh/mês, e que os dados lidos pela ré revelaram consumos
substancialmente inferiores ao consumo estimado em laudo pericial, evidenciando
incongruência nas conclusões do perito. Além disso, destacou o cumprimento da Resolução
414/2010 da ANEEL na lavratura dos TOIs, o que legitima a recuperação da
contraprestação devida. Ao final, reformou a sentença, reconheceu a regularidade dos TOIs
e das cobranças deles decorrentes, afastou a falha na prestação do serviço e inverteu os
ônus da sucumbência, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa, sem honorários
Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

recursais por ausência de fixação em primeiro grau (artigo 85, § 11, do
(fls.
CPC/2015)
527-539). Jurisprudência e doutrina constantes do acórdão: não foram citados precedentes
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do Supremo Tribunal Federal (STF) no voto da
apelação; houve referência à
e à Resolução 414/2010/ANEEL. Normas
Súmula 330/TJRJ
aplicadas: artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC); artigo 373, I, do Código
de Processo Civil 2015 (
;
Resolução 414/2010/ANEEL;
CPC/2015) Súmula 330/TJRJ;
artigo 85, § 11, do CPC/2015.
Em embargos de declaração, a mesma Câmara rejeitou-os, afirmando
inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e que o acórdão embargado
examinara de modo claro e coerente a matéria, enfrentando suficientemente as questões
necessárias ao deslinde da lide, nos termos do artigo 1.022 do
e do artigo 489, §
CPC/2015
1o, do
Ressaltou-se a possibilidade de fundamentação suficiente sem o dever de
CPC/2015.
enfrentar todos os argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada, citando
entendimento do STJ no EDcl no MS 21.315/DF (julgado em
“o julgador
08/06/2016:
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada” –
§ 1o, IV, do
. Quanto ao prequestionamento, consignou-se a
art. 489,
CPC/2015)
prejudicialidade, aplicando-se o artigo 1.025 do
segundo a inteligência do STJ
CPC/2015,
sobre o prequestionamento implícito, com referência aos
e AgRg no
EREsp 165.212/MS
(fls. 581-587). Jurisprudência citada: “Embargos de Declaração no
AREsp 412.121/SP
Mandado de Segurança no 21.315/DF,
”; (
Rel. Min.
08/06/2016
EREsp 165.212/MS,
Humberto Gomes de Barros); (AgRg no
Rel. Min. Napoleão Nunes
AREsp 412.121/SP,
Maia Filho). Normas aplicadas: artigo 1.022 do Código de Processo Civil 2015 (CPC/2015)
; artigo 489, § 1o, IV, do
artigo 1.025 do
CPC/2015;
CPC/2015.
O recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no artigo 105, III, “a”,
da Constituição Federal (CF/88), alegando que o acórdão recorrido (e o integrativo)
contrariou os artigos 373, 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do
e os artigos 4o, I; 6o,
CPC/2015;
VI; 14 e 22 do CDC. Sustentou, ainda, contrariedade à jurisprudência dominante do STJ,
Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

com especial referência ao entendimento sobre TOI lavrado unilateralmente sem assinatura
do consumidor, reputado como violador do contraditório e ampla defesa, indicando
precedente: AgInt no
Segunda Turma, DJe
que reputa
AREsp 1.926.879/ES,
28/04/2022,
ilegal a cobrança por recuperação de consumo não registrado apurada unilateralmente.
Alegou que os TOIs não foram assinados; que o laudo pericial concluiu pela inexistência
de irregularidade na unidade consumidora e por desvios no ramal para imóveis vizinhos;
que a Corte local desconsiderou o peritaje sob argumento frágil de incongruência entre
consumo estimado e consumo lido, sem determinar nova perícia; que houve cerceamento
de defesa e negativa de prestação jurisdicional nos embargos, em afronta aos artigos 1.022
e 489, § 1o, do
e que a decisão contrariou deveres do fornecedor e direitos
CPC/2015;
básicos do consumidor previstos nos artigos 4o, I; 6o, VI; 14 e 22 do CDC. Requereu o
provimento para restabelecer integralmente a sentença de procedência e, subsidiariamente,
a anulação do acórdão com retorno dos autos para nova prova pericial (fls. 595-609).
Jurisprudência citada no REsp: (AgInt no
rel. Min. Francisco Falcão,
AREsp 1.926.879/ES,
Segunda Turma,
DJe
. Doutrina citada: (CAHALI, Yussef Said.
25/04/2022,
28/04/2022)
Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 1998, 2a edição, p. 20). Normas
invocadas: artigo 105, III, “a”, da CF/88; artigos 373, 489, § 1o, III e IV, e 1.022 do Código
de Processo Civil 2015 (
; artigos 4o, I; 6o, VI; 14 e 22 do Código de Defesa do
CPC/2015)
Consumidor (CDC); Resolução ANEEL 414/2010 (com menção ao artigo 133).
A decisão de admissibilidade proferida pela Terceira Vice-Presidência inadmitiu
o Recurso Especial (artigo 1.030, V, do
, afastando a apontada violação aos
CPC/2015)
artigos 489 e 1.022 do
por entender que o acórdão recorrido apresentou
CPC/2015,
fundamentação clara, coerente e suficiente, à luz do artigo 93, IX, da Constituição e do
artigo 489, § 1o, do
Indicou precedentes do STJ quanto à ausência de omissão e
CPC/2015.
negativa de prestação jurisdicional: (AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 1.576.086/MG,
; (AgInt no
Quarta Turma, DJe
; (AgInt nos
18/12/2019)
AREsp 1.326.033/SP,
08/04/2019)
EDcl no
Quarta Turma, DJe
; (EDcl nos EDcl no AgInt
AREsp 1.472.560/RS,
18/02/2020)
Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

no
Primeira Turma, DJe
. No mais, consignou que as
AREsp 1.258.564/SP,
15/04/2019)
razões recursais intentavam revisitar matéria fático-probatória, atraindo o óbice da
com referência ao
(DJ
e ao (AgInt no AgRg
Súmula 7/STJ,
REsp 336.741/SP
07/04/2003)
no
Quarta Turma, DJe
. Concluiu pelo não processamento
AREsp 830.868/RS,
21/10/2016)
do especial (fls. 618-624). Jurisprudência citada: (AgInt no
Min.
AREsp 1.576.086/MG,
Nancy Andrighi,
DJe
; (AgInt no
Min.
16/12/2019,
18/12/2019)
AREsp 1.326.033/SP,
Maria Isabel Gallotti,
DJe
; (AgInt nos EDcl no
02/04/2019,
08/04/2019)
Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
; (EDcl nos
AREsp 1.472.560/RS,
04/02/2020,
18/02/2020)
EDcl no AgInt no
Min. Sérgio Kukina,
DJe
AREsp 1.258.564/SP,
08/04/2019,
15/04/2019)
; (
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
; (AgInt no AgRg no
REsp 336.741/SP,
07/04/2003)
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe
. Normas aplicadas:
AREsp 830.868/RS,
21/10/2016)
artigo 489 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil 2015 (
; artigo 93, IX, da
CPC/2015)
Constituição Federal (CF/88); Súmula 7 do STJ; artigo 1.030, V, do CPC/2015.
No Agravo em Recurso Especial, o agravante impugnou especificamente os
fundamentos da inadmissibilidade. Em primeiro lugar, asseverou que a Terceira Vice-
Presidência teria extrapolado o juízo de admissibilidade ao adentrar no mérito da alegada
violação aos artigos 1.022 e 489, § 1o, do
Em segundo lugar, defendeu a
CPC/2015.
negativa de prestação jurisdicional, porquanto o acórdão não teria enfrentado questões
essenciais trazidas nos embargos de declaração (contraditório e ampla defesa na elaboração
unilateral dos TOIs; ausência de verificação técnica por terceiro imparcial; desrespeito a
regras da ANEEL; violação da boa-fé objetiva – artigo 51, IV, do CDC; conclusão pericial
de inexistência de irregularidade na unidade do autor; nulidade dos TOIs e ilicitude por
derivação – artigo 369 do
ônus probatório da concessionária – artigo 373, II e §
CPC/2015;
1o, do
repetição em dobro – artigo 42, parágrafo único, do CDC; danos morais
CPC/2015;
– artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil). Em terceiro lugar, sustentou que não incide
a
pois a discussão seria jurídica (revaloração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ,
incontroversos, inclusive quanto à ausência de assinatura dos TOIs e ao teor do laudo
Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

pericial), invocando o artigo 1.025 do
Em quarto lugar, afirmou a incidência do
CPC/2015.
Tema 699 do STJ e do artigo 927, III, do
enfatizando que a cobrança de débitos
CPC/2015,
pretéritos via TOI requer observância do contraditório e ampla defesa, o que não teria
ocorrido, tornando nulos os procedimentos adotados. Ao final, requereu a admissão,
conhecimento e provimento do agravo para determinar o processamento do Recurso
Especial e, no mérito, seu provimento (fls. 632-646). Jurisprudência e temas citados:
Súmula 182 do STJ (ataque específico aos fundamentos); Tema 699 do STJ (
e
tese sobre recuperação de consumo e corte,
REsp 1.412.433/RS
REsp 1.412.435/MT,
com contraditório e ampla defesa). Normas invocadas: artigos 1.022 e 489, § 1o, do Código
de Processo Civil 2015 (
; artigo 1.025 do
artigos 369 e 373, II, § 1o,
CPC/2015)
CPC/2015;
do
artigos 6o, VI e VIII; 14, caput e § 3o; 22; 42, parágrafo único; 51, IV e § 1o,
CPC/2015;
e 51, X, do Código de Defesa do Consumidor (CDC); artigos 186, 187, 927 e 944 do
Código Civil (CC); artigo 927, III, do
Resolução Normativa ANEEL no 1000
CPC/2015;
/2021, artigo 591, I; artigo 5o, LV, da Constituição Federal (CF/88).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Inicialmente cumpre asseverar que o acórdão recorrido contrariou também o artigo 373,
do Código de Processo Civil. Com efeito, a detida análise dos autos, especialmente dos
Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI’s, acostados às fls. 64-65 e 66-67, dos autos do
processo físico (cf. Indice 51, dos autos eletrônicos), bem como, pelo Sr. Perito em seu laudo
pericial, mais precisamente às fls. 149, dos autos físicos (cf. Índice 151) revela que os mesmos
Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

não foram assinados pelo recorrente, sendo certo afirmar, ainda, que inclusive de acordo com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça, a ausência da assinatura por parte
do consumidor ou de quem tenha acompanhado a inspeção configura violação do princípio do
contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente teria
constatado a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica.
[...]
Assim, Excelências, percebe-se claramente que manter o acórdão recorrido significa
deixar de reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; significa
desconsiderar o dever da fornecedora de serviço de reparar integralmente o dano, que é um
direito básico do consumidor e que visa restabelecer o status quo ante do consumidor lesado;
significa exonerar a fornecedora de serviço de fornecer um serviço adequado, eficiente, seguro
e contínuo, violando, assim, igualmente, o acórdão recorrido, os artigos 4o, inciso I; 6o, inciso
VI e 22, todos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.
Nesse diapasão, é imperioso ressaltar ainda, que mesmo após a interposição de
embargos de declaração pelo recorrente, o Tribunal de origem manteve-se inerte, contrariando,
assim, igualmente, o artigo 14 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, o qual
preceitua que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”,
não se podendo olvidar que de acordo com os incisos do § 3° do referido artigo 14 do diploma
consumerista, “o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro”; prova esta que a recorrida não produziu nestes autos.
[...]
Portanto, sob todos os ângulos, de acordo com os argumentos apresentados no presente
recurso, considerando que a matéria nele deduzida é exclusivamente de direito e que o
Tribunal a quo, inclusive instado a se manifestar em sede de embargos de declaração
interposto pelo recorrente, manteve-se inerte, limitando-se a discorrer genericamente no
acórdão integrativo sobre a inexistência de vícios que autorizam a interposição de tal recurso,
o que implica em manifesto error iuris, e que pode ser apreciado nesta instância sem que se
cogite de violação, inclusive do teor do Enunciado 7 da Súmula desta Corte Superior de
Justiça; e considerando que a decisão recorrida contrariou os aludidos artigos 4o, inciso I; 6o,
inciso VI; 14 e 22, todos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor; e os artigos 373,
489, § 1o e seus incisos III e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, definitivamente
mostra-se cabível o presente recurso especial, merecendo, assim o mesmo ser admitido,
conhecido e provido, na forma ora pleiteada.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a inicial foi instruída com o comunicado sobre a
elaboração do TOI no 2014/1204792, de
referente aos meses de 07/2014 e 08
26/08/2014,
Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

/2014 (index 17, fls. 21); comunicado sobre o TOI 2015/1224189, referente ao período 03
/2015 a 07/2015 (index 17, fls. 32); contrato de parcelamento (index 17, fls. 37); comunicado
do TOI 2015/1361802 referente ao período de 08/2015 a 10/2015 (index 17, fls. 39).
Por sua vez, a parte ré afirmou que realizou vistorias na unidade consumidora em
e
que
constatou ligação direta do medidor e
03/08/2015, 19/10/2015 26/01/2016,
03/08/2015
“J05- falta de tampa de bloco” e realizou cálculo da diferença de R$417,99, com vencimento
para
no dia
constatou novas irregularidades que foram sanadas e
22/11/2015;
19/10/2016
cobrado R$257,40, com vencimento em
em
nova constatação de
08/05/2016;
26/01/2016
irregularidade com ligação direta, sanada a irregularidade, foi efetuada a cobrança de
R$301,44; as cobranças se referem à restituição dos valores que não puderam ser cobrados em
razão de defeito no medidor (index 84).
A parte autora acostou aos autos o comunicado emitido pelo SERASA sobre a
solicitação da Concessionária ré de abertura de cadastro negativo em nome do autor com base
nos débitos de R$106,30, com vencimento em
R$417,99 com vencimento em
27/03/2015;
R$257,40 com vencimento em
e R$301,44 com vencimento em
22/11/2015;
21/02/2016
(index 123) a ação foi distribuída em
17/05/2016
20/01/2016.
[...]
Assim, verifica-se a incongruência nas afirmações do perito para concluir por erro nos
procedimentos da concessionária.
[...]
Portanto, os registros de consumo lido pela concessionária ré são bastante inferiores ao
consumo estimado pelo Il. Perito, devendo ser observado que o consumo deve ser verificado
por quantidade de kwh/mês, e não pelo valor das faturas.
Os documentos que instruem a inicial não comprovam a alegação do autor de que o
consumo mínimo em sua residência decorre do fato de estar acompanhando a mãe em
internação hospitalar.
Verificada pela concessionária a irregularidade na medição, em cumprimento à
resolução 414/10 da Aneel, foram lavrados os Termos de Ocorrência e Inspeção em busca da
recuperação da contraprestação pelo serviço efetivamente utilizado pelo consumidor.
Assim, os elementos constantes dos autos autorizam a conclusão pela regularidade da
lavratura do TOI e da cobrança dele decorrente e, consequentemente, pela inexistência de
falha no serviço prestado a amparar os pedidos contidos na ação.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria relacionada ao cerceamento
de defesa, vai de encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso
especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

Ademias, não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte
art. 489
de origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
O Superior Tribunal de Justiça possui a função constitucional de Corte de
Precedentes. Dessa atribuição constitucional decorre o dever de se manifestar, no
julgamento dos recursos especiais, a respeito das alegações de violação da legislação
federal. Assim, esta Corte somente pode conhecer das alegações que foram objeto de
manifestação pela Corte de origem, sob pena de realizar indevida atividade de revisão
recursal ou supressão de instância. Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Desta
forma, o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria
alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o
qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo". No mesmo sentido:
Súmula 282: É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.

Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.

Considerando-se que as alegações de violação indicadas no recurso especial
(art. 4o, inciso I; 6o, inciso VI; e 22, todos do CDC; e os artigos 373 do
não
CPC/2015)
foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso.
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja
Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
REsp 1.443.520/RS,
julgado em 1o/4/2019, DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg
10/4/2019)
a quo
no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.459.940/SP,
em
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 1.433.961/SP,
julgado em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:37
Código de Controle do Documento: 5e4ff871-a56c-4177-8b0d-41b0ea1410f9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.019.463 / RJ
Número Registro: 2025/0304269-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002665520168190055 202524508076 2665520168190055
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELCIO LUIZ CONSTANCIO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
LUCIANO BOGADO PEREIRA FERNANDES - RJ104376
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
ADRIANE CAROLINE VIANA SAMPAIO - RJ232245
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53244377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 250ea196-e201-49f9-8b3b-e2983adb7d51

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:56:59
Código de Controle do Documento: 250ea196-e201-49f9-8b3b-e2983adb7d51